Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0710391-98.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A OAB/DF (id 45033703) requer seja admitida como amicus curiae, sustentando que a greve pode resultar na inacessibilidade dos advogados às unidades prisionais em prejuízo do direito de defesa dos presos. 2. Ante a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, defiro o ingresso da OAB/DF como amicus curiae. Anote-se. 3. Ao DF, para réplica. Após, a OAB para manifestar-se. Intimem-se. Brasília, 22/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator